Tribunal: TJES
Processo: 0014813-39.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014813-39.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UELVER DA SILVA CARVALHO

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
COBRANÇA DO SEGURO DPVAT –
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO SINGULAR – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – NULIDADE VERIFICADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não se olvida que, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

2. Entretanto, também é indene de dúvidas que às partes é conferido o direito de apresentar questionamentos ao laudo pericial, de forma que o
expert
nomeado pelo Juízo deverá ser intimado para elucidar as questões deduzidas pelos interessados.

3. Este Eg. Tribunal de Justiça, em situação fática análoga, já externou compreensão no sentido de que
“
havendo expresso pedido de esclarecimentos ao perito, por qualquer das partes, resta obstado o julgamento da lide no estado em que se encontra, à medida que a instrução processual estará inconclusa até que o juiz decida a respeito, isto é, indeferindo o pedido por considerar inútil ou meramente protelatória a diligência (CPC, art. 370, parágrafo único) ou determinando a intimação do perito para que preste os esclarecimentos solicitados, assim evitando prejuízo a quem postula o aclaramento de questões técnicas”
(TJES, Classe: Apelação, 002100003587, Relator : Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017).

4. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UELVER DA SILVA CARVALHO

em face da r. sentença que, nos autos da
ação de cobrança de seguro DPVAT
ajuizada em face de
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A,
julgou procedente a pretensão autoral, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Aduz o autor/apelante, em suma, que houve cerceamento do seu direito de defesa, na medida em que fora apresentada impugnação ao laudo pericial e o juízo singular não se manifestou sobre tal requerimento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014813-39.2019.8.08.0011

APELANTE: UELVER DA SILVA CARVALHO

APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UELVER DA SILVA CARVALHO

em face da r. sentença que, nos autos da
ação de cobrança de seguro DPVAT
ajuizada em face de
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A,
julgou procedente a pretensão autoral, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Aduz o autor/apelante, em suma, que houve cerceamento do seu direito de defesa, na medida em que fora apresentada impugnação ao laudo pericial e o juízo singular não se manifestou sobre tal requerimento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Pelo que observo, após a apresentação do laudo pericial, o autor apresentou impugnação questionando os termos adotados pelo Sr. Expert, solicitando, ainda, esclarecimentos acerca da conclusão por ele alcançada.

Entretanto, fora proferida a r. sentença que embora acolhendo a pretensão autoral, fixou a condenação em valor significativamente menor do que pleiteado na exordial.

Não se olvida que, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

De igual modo, vale ressaltar que o julgador não está vinculado ao teor da prova pericial, podendo decidir, inclusive, de forma contrária caso seu convencimento assim se formar, fundamentando, em qualquer hipótese, o teor de sua compreensão.

Senão vejamos o teor dos artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Entretanto, também é indene de dúvidas que às partes é conferido o direito de apresentar questionamentos ao laudo pericial, de forma que o
expert
nomeado pelo Juízo deverá ser intimado para elucidar as questões deduzidas pelos interessados.

Senão vejamos a redação do artigo 477 do CPC:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1
o

As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2
o

O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3
o

Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

No caso em testilha, conforme já apontado, a parte recorrente formulou pedido de esclarecimentos que não foram analisados pelo
expert,
bem como pelo ilustre julgador primevo.

Assim, forçoso compreender que,
mesmo diante de pendências processuais
, a instrução probatória fora encerrada com a prolação, pela instância primeva, da sentença objurgada que decidiu por acolher em menor parte a pretensão autoral.

Este Eg. Tribunal de Justiça, em situação fática análoga, já externou compreensão no sentido de que
“
havendo expresso pedido de esclarecimentos ao perito, por qualquer das partes, resta obstado o julgamento da lide no estado em que se encontra, à medida que a instrução processual estará inconclusa até que o juiz decida a respeito, isto é, indeferindo o pedido por considerar inútil ou meramente protelatória a diligência (CPC, art. 370, parágrafo único) ou determinando a intimação do perito para que preste os esclarecimentos solicitados, assim evitando prejuízo a quem postula o aclaramento de questões técnicas”
(TJES, Classe: Apelação, 002100003587, Relator : Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017).

Assim, tendo a parte autora solicitado, de forma tempestiva, que fossem prestados esclarecimentos pelo perito judicial, não se pode considerar concluída a fase instrutória, sendo que a prolação de sentença, tal como feito pela instância primeva, acaba por violar os postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

Senão vejamos outros precedentes que também se aplicam ao caso em testilha:

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. IMPUG-NAÇÃO À PERÍCIA JUDICAL. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO DO PERITO. ART. 435, DO CPC. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.
Sentença que foi proferida depois de apresentada impugnação sobre o laudo elaborado pelo Perito Judicial, na qual a parte expropriante requereu esclarecimentos acerca da apuração do valor do imóvel desapropriado. Necessidade de manifestação do Perito Judicial, para dirimir as incertezas apontadas no laudo, nos termos do art. 435, caput, do CPC, hipótese que não foi observada quando da prolação da sentença, o que importou em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tal como postos no art. 5º, LV, da CF/88. Ocorrência de nulidade insanável. Sentença anulada.
Apelações prejudicadas.” (TJSP, 3ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 3027799-23.2013.8.26.0224, rel. Des. Ronaldo Andrade, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. LAUDO PERICIAL. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS NÃO APRECIADO PELO JUIZ. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. I.
A parte que aponta, de maneira fundamentada, imprecisões, inconsistências ou contradições no laudo pericial, tem direito de pedir esclarecimentos voltados à sanação de eventuais falhas do perito. II. Há cerceamento de defesa quando a sentença é proferida sem pronunciamento do juiz a respeito dos esclarecimentos requeridos pela parte acerca do laudo pericial.
III. Recurso conhecido e provido Sentença anulada.” (TJDFT, 4ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 20130110811197APC, rel. Des. James Eduardo, julgado em 27/04/2016, DJe 31/05/2016)

Vale consignar ser indene de dúvidas de que
“o
indeferimento do pedido de esclarecimentos ao
P
erito do Juízo não configura cerceamento de defesa, se tais esclarecimentos não são necessários ao deslinde da controvérsia”
(TJMG; APCV 1.0024.11.025220-2/001; Rel. Des. José de Carvalho Barbosa; Julg. 19/07/2018; DJEMG 27/07/2018).

Entretanto, conforme já dito à exaustão, a instância primeva sequer analisou o pedido feito tempestivamente pela parte recorrente, sendo tal vício, em minha compreensão, de natureza insanável e que acarreta a anulação da sentença recorrida.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao culto Juízo
a quo
para a necessária análise do requerimento formulado pelo autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 28.11.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.